Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0735126-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Alfredo Cruz Junior Soemoc – Sociedade Educativa Moc Ltda Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte Única Educacional Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por Alfredo Cruz Junior (Id. 66837163) e pelas sociedades empresárias Soemoc – Sociedade Educativa Moc Ltda, Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte e Única Educacional (Id. 66875408) nas petições que veicularam os recursos de embargos de declaração interpostos contra o acórdão (Id. 66552093) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Alfredo Cruz Junior. Em breve síntese, o embargante Alfredo Cruz Junior requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos do aludido acórdão, até o julgamento do presente recurso, ao argumento de ocorrência de omissão e contradição em relação aos pedidos formulados no agravo de instrumento. Sustenta que há divergência entre a decisão que deferiu o requerimento de efeito suspensivo e o voto proferido no agravo de instrumento. As sociedades empresárias Soemoc- Sociedade Educativa Moc – Ltda, Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte e Única Educacional requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, pois há omissão em relação à análise de devolução dos recursos penhorados resultantes de recompra de títulos do Fies entre o período que compreende a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou o limite de penhora em 10% (dez por cento). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que os embargos de declaração não têm a função de reformar o acórdão impugnado. A possibilidade de reforma ou desconstituição da decisão esgotou-se, nesta Instância Revisora, com o fim do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravante. Nos termos do art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo automático, de acordo com o art. 1026, caput, do CPC. No entanto, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal faculta às partes a elaboração de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso em exame, Alfredo Cruz Júnior interpôs agravo de instrumento com o objetivo obter a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular em relação à determinação de levantamento, pelas devedoras, de 2/3 (dois terços) dos valores penhorados em razão de créditos de “recompra” do Fies, bem como no que concerne ao montante incontroverso da dívida, a ser homologado. O agravante sustentou que não existem valores a serem devolvidos, mesmo que venha a ocorrer eventual modulação de efeitos em relação ao acórdão no 1814476, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0714139-51.2017.8.07.0000. Argumentou, ainda, que o valor incontroverso do débito é diverso do que foi homologado pelo Juízo singular. Por ocasião da apreciação do requerimento liminar foi proferida decisão, por este Relator, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível deliberasse em definitivo a respeito do tema (Id. 63371492). Decorrida a marcha processual o tema foi objeto de deliberação no voto referido no Id. 66552093. No entanto, a questão jurídica examinada ficou limitada à fixação do percentual dos montantes resultantes de "recompra" de títulos pelo Fies, recebidos pelas instituições de ensino devedoras, para a finalidade de penhora, com o objetivo de satisfação do crédito constituído em favor do agravante. O acórdão aludido recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES EM ATRASO. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS PELO FIES. ART. 833, INC. IX, DO CPC. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A FINALIDADE DE LIMITAR A PENHORA IMPUGNADA. 1. A hipótese consiste em fixar o percentual da penhora dos recursos resultantes da recompra de títulos pelo FIES, recebidos pela instituição de ensino devedora, como meio de satisfação de crédito alusivo a alugueres em atraso, em virtude de determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao dar provimento ao recurso especial manejado pelo ora agravado a Colenda Corte Superior de Justiça decidiu que os valores repassados à instituição de ensino resultantes da nova aquisição de títulos pelo próprio FIES, alusivos aos certificados remanescentes não aproveitados no pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos federais, são de livre destinação e, por essa razão, não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IX, do CPC. 2.1. Assim, foi determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da controvérsia, mais precisamente para a finalidade de que seja fixado o percentual da penhora respectiva. 3. A propósito, convém ressaltar que, assim como acontece nas hipóteses de penhora de montante do faturamento mensal da entidade empresária (art. 866 do CPC), o percentual a ser estabelecido não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.1. Sabe-se também que é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva efetivamente prejudica ou inviabiliza a manutenção das atividades empresariais. 4. No caso em exame, diante da ausência de elementos de prova suficientes a respeito do montante médio recebido pela instituição de ensino devedora decorrente da recompra de títulos pelo FIES, afigura-se proporcional e razoável a fixação do coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada à agravante em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. 4.1. A penhora no percentual aludido revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes nutridos pelas partes, pois não compromete o desempenho das atividades da recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo agravado. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” De fato, há divergência entre as razões expostas na decisão que apreciou o requerimento liminar e o voto proferido no recurso. É perceptível que o acórdão embargado deixou de analisar o requerimento formulado no agravo de instrumento, em relação à possibilidade, ou não, de levantamento dos valores penhorados pelas sociedades empresárias devedoras, bem como no que concerne ao valor incontroverso da dívida. Por essas razões os fundamentos empregados pelo acórdão recorrido não são suficientes para elucidar a controvérsia exposta nas razões do agravo, o que denota a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Assim, está satisfeito também o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos do acórdão proferido nos autos no 0735126-64.2024.8.07.0000, referido no Id. 66552093 (acórdão no 1944409), até que ocorra o julgamento dos presentes embargos de declaração, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Aos embargantes para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, retornem os autos à conclusão para o exame dos recursos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator